Tribunal: TCU
Processo: 005.286/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 905/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 92/2022, celebrado entre Universidade Federal do Rio de Janeiro e Atos Serviços de Limpeza, Construção e Comércio Eireli em 12/12/2022, no valor de R$ 2.308.995,96, referente à contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, para atender às necessidades das unidades do prédio da Faculdade de Letras e do Colégio de Aplicação da UFRJ. Considerando que a irregularidade objeto da denúncia se refere a possíveis atrasos nos pagamentos decorrentes do Contrato 92/2022; considerando que não se verifica a presença de interesse público no trato da irregularidade apontada; considerando que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário; considerando, ademais, que consulta realizada ao Portal da Transparência do Governo Federal evidencia que os pagamentos referentes às faturas de dezembro de 2022, janeiro de 2023 e fevereiro de 2023 já foram realizados; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia integral deste acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao denunciante; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.286/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há